Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. MENOR. EXCESSO DA CONDUTA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM INQUÉRITO MILITAR. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F, LEI No 9.494/1997. TEMA 810 STF E TESE 905 STJ. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes (aí incluídos os policiais militares na atuação de polícia repressiva), nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco administrativo, bastando a simples aferição do silogismo entre o dano suportado pelo particular e o nexo de causalidade, enlaçando o fato havido com o resultado danoso decorrente.
2. Demonstrado, no caso concreto, que houve excesso na abordagem por parte de policial militar que, sem qualquer provocação física ou fato de maior gravidade, agrediu fisicamente o autor, então menor de idade, sob a justificativa de retirá-lo de uma quadra esportiva, não há que se falar em excludente pelo estrito cumprimento do dever legal, restando caracterizado o ato ilícito passível de indenização pelo Estado.
3. Reconhecido e demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, o excesso do agente público na abordagem policial realizada, a conclusão adotada, no âmbito de inquérito militar (absolvição por falta de provas), não é capaz de vincular a alcançada no juízo cível, diante da independência e autonomia entre as instâncias.
4. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (RE 870.947/SE, Tema 810 e REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.